Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702094-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ODILON RIBEIRO, TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO D E C I S Ã O Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência do recurso. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator